Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-88.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009688-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), NATAL ALVES FERREIRA - CPF: 301.301.316-87 (AGRAVANTE), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), JAIR DE FREITAS FARIA - CPF: 172.785.621-04 (AGRAVADO), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 260.932.781-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE SEMOVENTES – PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INDEFERIDO – DETERMINAÇÃO ALTERNATIVA QUE ALCANÇA O OBJETIVO PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO –

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de prestação de contas quanto aos gados arrestados nos autos da medida cautelar, uma vez que a medida alternativa determinada pelo juízo na origem alcança o objetivo pretendido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009688-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

NATAL ALVES FERREIRA E CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

JAIR DE FREITAS FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NATAL ALVES FERREIRA E
CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada na Ação de Execução nº.
4511-49.2005.811.0013 (Cód. 30960)
, ajuizada por
JAIR DE FREITAS FARIA
, que indeferiu
a prestação de contas do rebanho dos executados/agravantes em poder do fiel depositário/exequente/agravado.

Em suas razões recursais, dizem que
o agravado propôs medida cautelar de arresto e em seguida a ação de execução, tendo ocorrido o arresto de bens dos agravantes, inclusive bovinos, conforme constante às fls. 22/24 do referido processo.

Ressaltam que isso ocorreu no dia 03/10/2005, e agora, como não havia nos autos qualquer outra menção sobre os semoventes, suas crias e recrias, que deveriam estar com o agravado/fiel depositário, requereram ao juiz da causa prestação de contas sobre eles.

Anotam que houve o indeferimento do pleito com as seguintes justificativas:
“
1
–
Impossibilidade de mensurar qual a renda produzida pelos semoventes que se encontram com o exequente; 2
–
O lapso temporal do depósito já beiram a quase 15 (quinze) anos; 3
–
Suposto impedimento gerado pelo lapso temporal e fatores naturais, impediram as partes de chegar a uma conclusão acerca dos valores de renda e/ou lucros obtidos”
(sic).

Com esses argumentos, requerem o deferimento da tutela de urgência para deferir a prestação de contas por parte do exequente/fiel depositário aos executados/agravantes,
no tocante aos semoventes penhorados
(Id 41249957).

A tutela recursal foi
indeferida
em 19/05/2020, por esta Relatoria (Id 42931499).

O agravado apresentou contraminuta (Id 45994975).

Custas recolhidas (Id’s 41326955 e 41326956).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JAIR DE FREITAS FARIA
ajuizou a ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de
NATAL ALVES FERREIRA e
CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA
,

ora agravantes
, relatando ser proprietário de um rebanho de gado “Vacum”, sendo que no dia 24/04/2001 firmou um contrato de parceria pecuária com os aqui agravantes, na condição de parceiro tratador, para que o gado ficasse pastoreando na propriedade rural destes, denominada “Fazenda Santa Luzia – Gleba Santa Helena”, situada em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, mediante pagamento estabelecido no contrato.

Diante da inadimplência dos agravantes, sobreveio decisão determinando o arrestado dos semoventes, consoante
decisum
proferido pelo juízo na medida cautelar de arresto que tramita em apenso (Proc. 636/2005), datada de
03/10/2005
(Id 41249962 – Pág. 13). Nesta ocasião, foram arrestados 67 (sessenta e sete) cabeças de semoventes (gado leiteiro e de corte) de diversas idades, eras e portes.

Não houve a oposição de embargos, conforme certificado no Id 41249963 – Pág. 19, sendo que após regular processamento do feito o arresto foi convertido em penhora nos autos da execução.

Por fim, constata-se dos autos de origem que houve a penhora de alguns bens (trator, roçadeira, veículo), e com relação ao gado inicialmente arrestado, os agravantes almejaram a prestação de contas, que, no entanto, restou indeferida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Inicialmente, INDEFIRO o pedido de prestação de contas requerido pela parte executada, na medida em que será impossível mensurar qual a renda produzida pelos semoventes que se encontram com o exequente, pois se trata de arresto que ocorreu a aproximadamente 15 (quinze) anos.

Ressalta-se, ainda, que o lapso temporal e os fatores naturais impediram as partes de chegar a uma conclusão acerca dos valores de renda e/ou lucros obtidos.

Apesar disso,
a fim de atribuir valor e, posteriormente, efetuar o abatimento na dívida, sendo que é a única medida que atenderá os interesses de ambas as partes, DETERMINO a expedição do ofício ao Frigorífico JBS, a fim de que, no prazo de 20 (vinte) dias, proceda à avaliação dos animais descritos na certidão de fl. 54, com o preço atual do mercado, levando em consideração o peso médio que cada animal teria com a idade informada
. Deste modo, deverá a secretaria encaminhar a certidão supramencionada em anexo ao ofício.

(...)”.

Inicialmente cumpre dizer que não cabe ao segundo grau de jurisdição a revisão da decisão interlocutória que indeferiu a prestação de constas, salvo se exorbitante, ilegal, teratológica ou contrária à prova dos autos, o que, apesar do inconformismo dos agravantes, não se vislumbra na espécie.

Isso porque, do que dos autos consta, tem-se que o agravado vem desde 2005 tentando receber um crédito decorrente do contrato de parceria agrícola firmado com os ora agravantes, sendo que no transcurso do processo houve a interposição de dois embargos de terceiro.

Consoante o agravado, quando da conversão do arresto em execução “
transformou os semoventes do contrato de parceria pecuária em moeda corrente
” (sic Id 45994975 – Pág. 9).

Denota-se que o magistrado de primeiro grau proferiu uma decisão adequada ao determinar a expedição de ofício ao Frigorífico JBS

para avaliar os gados arrestados na certidão indicada à fl. 54 (Id 41249962 – Pág. 25), pois, se o intuito da prestação de conta é saber o real valor dos gados arrestados para realizar o abatimento da dívida, não há razão para procrastinar o feito determinando a realização de uma prestação de contas.

Diante desse quadro, mostram-se relevantes as razões do indeferimento da medida pleiteada naquele juízo, não evidenciando qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
.

No mais, quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo agravado, tem-se que tal irresignação não foi submetida pelo juízo na origem, de forma que qualquer manifestação neste sentido implica em supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020